Tribunal: TJES
Processo: 0017107-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017107-16.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN BARBOSA CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017107-16.2020.8.08.0048

APELANTE: RENAN BARBOSA CANDIDO

Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Ausência de ilegalidade. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria da pena. Reincidência. Desprovimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Renan Barbosa Candido contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 800 dias-multa, com base em apreensão de substâncias entorpecentes no Horto Municipal, bairro Santo Antônio, Serra/ES.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a busca pessoal realizada foi ilícita por ausência de justa causa;
(ii) saber se há provas suficientes para a condenação;
(iii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
(iv) saber se a pena imposta comporta redução, revisão da multa e concessão de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A busca pessoal foi precedida de denúncia anônima e vigilância dos policiais, que constataram comportamento típico de tráfico de drogas, legitimando a abordagem.

A materialidade e a autoria foram comprovadas por laudos e depoimentos policiais, aliados à confissão informal do acusado.

A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como o contexto dos fatos, são incompatíveis com o uso pessoal, inviabilizando a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

A dosimetria da pena considerou adequadamente a quantidade e natureza das drogas, a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo correta a fixação da pena base e o regime inicial semiaberto.

A multa penal é obrigatória, e eventual hipossuficiência deve ser aferida na execução. A concessão da justiça gratuita não se aplica automaticamente à multa penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a busca pessoal fundada em denúncia anônima seguida de vigilância e constatação de conduta típica de tráfico. 2. A apreensão de entorpecentes em grande quantidade e variedade, associada a conduta suspeita e confissão informal, é suficiente para a condenação por tráfico. 3. A hipossuficiência econômica do réu não autoriza, por si só, a isenção da multa penal na fase de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CPP, arts. 244 e 804; CP, arts. 59, 61, I, 65, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 43.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 928.155/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09.04.2025; STJ, REsp nº 2.098.833/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.194.354/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017107-16.2020.8.08.0048

APELANTE: RENAN BARBOSA CANDIDO

Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Renan Barbosa Candido contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 0017107-16.2020.8.08.0048, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da busca pessoal realizada, por ausência de justa causa. Argumenta que a atuação policial foi ilegal e que todos os atos subsequentes devem ser considerados nulos, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Prosseguindo, alega que não há provas suficientes para sustentar a autoria do crime. Pleiteia, por consequência, a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a revisão da pena de multa em virtude de sua hipossuficiência financeira e a concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer de ID 13694447, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
no dia 21 de outubro de 2020, por volta de 12h16min, no Horto Municipal, localizado na Rua dos Estudantes, bairro Santo Antônio, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 05/08, Auto de Apreensão de fl. 24 e Auto de Constatação Provisório Natureza e Quantidade de Drogas de fl.23.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, policiais militares, durante patrulhamento, foram acionados por moradores do bairro Santo Antônio, Serra/ES, que os informaram que no Horto Municipal, do mesmo bairro, teria um indivíduo de nome Renan, trajando camisa de cor escura, realizando o tráfico de substâncias entorpecentes.

Diante do informado, os policiais militares realizaram um monitoramento no referido local, por cerca de 40 (quarenta) minutos, ocasião em que constataram que o mencionado indivíduo, de camisa de cor escura, se encontrava sentado em um dos bancos do Horto Municipal, e por diversas vezes populares se aproximavam dele e conversavam com ele.

Verifica se que, várias vezes, em ato contínuo, o referido indivíduo se deslocava até um certo ponto do Horto Municipal, abaixava e mexia em uma sacola de cor azul, que estava escondida entre as folhagens, e, em seguida, retornava e entregava alguma coisa para o popular que havia conversado com ele.

Registra-se que, após entregar o objeto, o indivíduo sentava novamente no banco e os populares tornavam destino incerto e não sabido.

Devido ao exposto, os policiais militares entraram em contato com o CPU solicitando apoio para realizar a abordagem.

Aflora dos autos que, na primeira tentativa de abordagem, o citado indivíduo tentou se evadir do local, utilizando-se da vegetação como rota de fuga, entretanto, enquanto passava por uma área de rocha, devido ao solo estar molhado, ele escorregou e caiu, momento em que os policiais militares conseguiram realizara abordagem.

Vislumbra-se que, no transcorrer da abordagem, o indivíduo foi identificado como Renan Barbosa Candido, ora denunciado, e com ele encontrado: a quantia de R$355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) em espécie; 19 (dezenove) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína; 11 (onze) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; e 07 (sete) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha.

Conforme os autos, quando realizado buscas na sacola de cor azul, que Renan foi visto diversas vezes mexendo, os policiais militares aprenderam: 40 (quarenta) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína; 400.,(quatrocentas) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; e 240 (duzentos e quarenta) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha.

Consta nos autos que, o denunciado, ao ser questionado pelos policiais militares sobre os entorpecentes apreendidos, este informou que estava em seu "turno" realizando o tráfico de drogas no local.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas (...)”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

A materialidade encontra-se inequivocamente demonstrada por meio dos seguintes elementos constantes dos autos: o Auto de Apreensão, o Laudo de Constatação Provisória, o Laudo Pericial, todos convergentes na constatação de que foram apreendidos, em poder do recorrente, 9 pinos de cocaína, 11 pedras de crack e 07 buchas de maconha, além de 40 (quarenta) pinos de cocaína; 400 (quatrocentas) pedras de crack; e 240 (duzentos e quarenta) buchas de maconha em uma sacola escondidas nas proximidades.

Quanto à autoria delitiva, o conjunto de provas orais colhidas, especialmente os depoimentos dos policiais militares, demonstram, com clareza, que o réu praticava o tráfico de drogas.

Inicialmente, no que se refere à alegação de ilicitude da abordagem por ausência de fundada suspeita, tal argumento não merece prosperar.

A diligência foi motivada por denúncias da população, observação direta e atuação típica do réu, elementos que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, autorizam a realização da busca pessoal nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência reconhece que o estado de flagrância pode ser caracterizado por atitudes que, pelas circunstâncias, indicam fortemente a prática delitiva, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas. No presente caso, a abordagem se deu em local conhecido como ponto de tráfico, mediante vigilância prévia e constatação de conduta suspeita, tudo dentro da legalidade. Nesse sentido está julgado:

“
A busca pessoal é legítima quando realizada com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de lesão efetiva ou perigo concreto."

(HC n. 928.155/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Os Policiais Militares que participaram da diligência, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram de forma firme, coerente e harmônica os fatos que culminaram na abordagem e prisão do réu. Ambos relataram (mídia anexa) que populares apontaram o local como ponto de comércio ilícito, o que ensejou o monitoramento da região. Observaram o recorrente abordando terceiros e retirando objetos de uma sacola escondida no mato. Ao ser abordado, empreendeu fuga, sendo interceptado na posse de entorpecentes e quantia em dinheiro fracionada. Ademais, o próprio acusado teria afirmado aos agentes, no momento da abordagem, que estava em seu “turno de venda”, declaração informal que reforça a tese acusatória.

Assim, embora a defesa insista na ausência de provas da posse direta da sacola, tal circunstância resta superada pela dinâmica dos fatos narrada pelos agentes e pela própria tentativa de evasão, reforçando o vínculo entre o réu e o material apreendido.

Também não se sustenta o pedido de desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o local da ação (Horto Municipal), a forma de armazenamento e fracionamento das drogas, bem como a posse de valores em espécie, são incompatíveis com a tese de uso próprio, estando ausentes os requisitos legais e fáticos que autorizariam a desclassificação. A prova revela atividade típica de mercancia, incompatível com a figura do porte para consumo pessoal.

No tocante à dosimetria, mais uma vez, entendo que a sentença não merece retoques.

Na primeira fase, foram valoradas negativamente a culpabilidade, quantidade e natureza da droga apreendida.

Destaco que a negativação da culpabilidade resta evidenciada pelo planejamento da conduta criminosa, escondendo os entorpecentes e ficando em local público esperando o contato dos usuários. A natureza da droga e a quantidade apreendida (49 pinos de cocaína; 411 pedras de crack; e 247 buchas de maconha), mostram-se substanciais para valorar negativamente.

Deste modo, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, resta justo e proporcional a fixação da pena base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu-se a agravante da reincidência específica, prevista no art. 61, I, do Código Penal, e a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do mesmo diploma legal, realizando-se a devida compensação entre ambas, nos termos da jurisprudência dominante. Nesse sentido está a jurisprudência:

“
A compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência é possível quando o réu possui apenas uma condenação anterior transitada em julgado, conforme entendimento consolidado do STJ
.” (REsp n. 2.098.833/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Na terceira fase, resta correto o afastamento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, ante a reincidência específica. Quanto ao regime prisional, foi corretamente fixado no semiaberto, em atenção ao
quantum
de pena aplicado e às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A pena fixada ultrapassa o limite legal do art. 44, do Código Penal, para substituição, e o regime semiaberto já representa uma mitigação compatível com o grau de reprovabilidade da conduta.

Quanto à exigibilidade da multa penal e das custas processuais, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a pena de multa, nos termos do art. 33 e art. 43, da Lei nº 11.343/06, e art. 49, do Código Penal, integra o preceito secundário do tipo penal incriminador e, por essa razão, possui caráter obrigatório.

A jurisprudência é firme no sentido de que a hipossuficiência econômica, por si só, não autoriza a isenção da pena de multa, por inexistir previsão legal nesse sentido, consoante reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça (cf. HC 298.188/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28/04/2015; AgRg no AREsp 2.194.354/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03/03/2023).

No que se refere à alegada hipossuficiência, a jurisprudência majoritária e consolidada, inclusive desta Corte, entende que eventual exame da capacidade contributiva do apenado deve ser feito exclusivamente na fase de execução penal, onde será possível aferir, de forma concreta e atual, as condições financeiras do condenado.

Nesse sentido, o art. 804, do Código de Processo Penal, estabelece que a condenação às custas é efeito legal da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução eventual modulação, isenção ou parcelamento do encargo, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula 231 do STJ.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício de legalidade, desproporcionalidade ou injustiça na sentença proferida, sendo imperiosa sua integral manutenção, em respeito ao princípio da soberania das decisões judiciais fundamentadas e à segurança jurídica.

Em relação à liberdade, verifica-se que o réu respondeu solto e assim permaneceu após a sentença, não havendo, no momento, decisão específica de segregação cautelar, o que torna o pleito prejudicado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)